Tribunal: STF
Processo: RE 1524985
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de General Carneiro/PR formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. HORAS EXTRAS. 



    1. A remuneração dos dias de repouso, tanto o semanal como o correspondente aos feriados, integram o salário para todos os efeitos legais e com ele deve ser paga. 



    2. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de horas extras, uma vez que possuem natureza salarial.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 2º; 5º, II, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; 150, I e III; 154, I; 195, I, “a”, e § 4º; e 201, §11, todos da Constituição Federal. Aduz violação ao princípio da legalidade ao ser exigido recolhimento da contribuição social previdenciária sobre valores pagos em situações em que não havia remuneração por serviços prestados, tais como os valores pagos à título de descanso semanal remunerado. Assevera que recorrida exige o recolhimento da contribuição social previdenciária patronal sobre parcelas indenizatórias, quais sejam, o adicional de horas extras. Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecido seu direito de não ser compelida ao recolhimento da contribuição social previdenciária patronal incidente sobre valores pagos a título descanso semanal remunerado e adicional de horas extras, conforme decidido no Tema n. 163/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem entendeu pela incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos pelo recorrente a título de horas extras e de descanso semanal remunerado, em razão do caráter salarial de tais verbas. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A sentença da lavra do eminente Juiz Federal Substituto Paulo Sergio Ribeiro deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir: (...)



    .....................................................................................................



    O artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91, ao especificar a contribuição a cargo da empresa, restringiu seu alcance sobre os valores pagos pelo empregador 'destinados a retribuir o trabalho': (...)



    Denota-se, assim, ser relevante definir a natureza da verba paga, se salarial ou não, para se concluir pela incidência ou não da contribuição previdenciária. 



    Descanso semanal remunerado .



    A parte impetrante afirmou que a contribuição previdenciária não pode incidir sobre o descanso semanal remunerado, uma vez que não é pago por retribuição de serviços. 



    O fato do empregado não estar prestando serviços não retira a natureza salarial da importância paga. 



    Saliente-se que a natureza da verba não se vincula diretamente à prestação de serviços, mas ao conjunto de obrigações assumidas pelo empregador por força do vínculo contratual. 



    Ademais, as verbas pagas quanto ao descanso semanal remunerado integram a base de cálculo do salário-de-contribuição, possuindo nítido caráter salarial.



    .......................................................................................................



    Consoante mencionado na lição acima, o Tribunal Superior do Trabalho expressamente consignou que o adicional de hora extra ostenta caráter salarial.



    Aliás, a Constituição Federal lhe confere natureza remuneratória: (...)



    .......................................................................................................



    Desse modo, restando indubitável que as horas extras detêm natureza salarial, haja vista o notório caráter de contraprestação, devida sua incidência sobre a contribuição previdenciária.



    Dissentir dessas conclusões demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, circunstância vedada em sede recursal extraordinária. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS, ADICIONAIS E FÉRIAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O entendimento firmado no Tema 163 da Repercussão Geral não guarda similitude com a controvérsia posta nestes autos. A matéria discutida no RE 593.068-RG diz respeito à incidência de contribuições sobre as parcelas recebidas pelos servidores públicos; logo, não se aplica às contribuições patronais da iniciativa privada.



    2. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras, adicionais e férias é controvérsia de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. (...) (RE 1.162.671 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 18 de outubro de 2019)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Horas extras. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. (...) (ARE 1.243.956 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 26 de maio de 2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento. (...) (ARE 1.255.715 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de abril de 2022)



    Acresce relevar que a discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traduz ofensa indireta à Constituição Federal, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte. No julgamento do ARE 1.260.750, piloto do Tema n. 1.100/RG, o Supremo assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. (ARE 1.260.750, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2020, Tema 1.100/RG) 



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. Vale dizer, por fim, ser inaplicável a tese firmada pelo Supremo quando da análise do RE 593.068, Tema n. 163/RG, em que debatida a incidência (ou não) da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público, situação diversa da debatida no acórdão recorrido.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente